Tribunal: TJDFT
Processo: 0754645-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0754645-25.2024.8.07.0000 Agravante : CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO Agravado : JUDITE PEREIRA DIAS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO, ora atuando em causa própria, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado das sentenças proferidas nos processos 0702521-13.2021.8.07.0019 e 0705624 - 28.2021.8.07.0019. A presente ação rescisória é proposta em desfavor de JUDITE PEREIRA DIAS, ao argumento de que esta, em conluio com os Magistrados do TJDFT Yeda Maria Morales Sanchez, Pedro Vasconcelos, Carlos Fernando Fecchio dos Santos e Rômulo Teles, todos atuantes ou que atuaram perante o Juízo da Vara Cível do Recanto da Emas, levou a prolação de decisões que violam as normas jurídicas brasileiras de forma arbitrária com a finalidade de beneficiar a requerida e perseguir e prejudicar o requerente, em especial, em sua atuação como advogado. A discussão, em tese, reside na alegação do autor de que prestou serviços advocatícios à requerida e que após resultado desfavorável ou desistência de ações, ela teria se tornado inadimplente, em face o contrato de honorários. Aduz que ao ingressar com a execução para o recebimento dos honorários, não obteve êxito, pela declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes. Alega que o comportamento tendencioso dos Magistrados se mostra perceptível, a partir do indeferimento, supostamente indevido, de seu requerimento de gratuidade de justiça, culminando em condenação sucumbencial, pela qual responde civilmente com tentativas de constrição de valores e bens de sua propriedade. Arrazoa que os frequentes insucessos em seus requerimentos processuais das mais diferentes ordens, por arbitrariedade dos magistrados com o intuito de beneficiar à requerida, aniquilou seu perfil de advogado e que, portanto, não consegue a captação de nenhum novo cliente, e, que essa circunstância provocou a sua extrema vulnerabilidade financeira. Informa que já ingressou com incidente de suspeição em desfavor dos magistrados citados alhures, que foi julgado improcedente. Tece extensos comentários sobre os “erros” cometidos pelos magistrados ao proferir decisões que poderiam lhe beneficiar. Colaciona atestados médicos para comprovar hipossuficiência, e cópias de petições realizadas para a autora e decisões pertinentes. Ao final requer, in verbis: a) A citação do réu, para vir se defender, sob pena, de ser declarada sua revelia e confissão. b) A concessão da gratuidade judiciária ao autor. c) A nulidade da gratuidade dada a ré por que ela tem condições de pagar as custas despesas e honorários com este feito, pois, ela tem dois carros, em seu nome, e, mora sem pagar aluguel, é herdeira de dois imóveis no Recanto das Emas e é enfermeira d) A condenação dos juízes e da ré e de seus advogados em solidariedade na litigância de má fé. e) A condenação da ré a pagar os honorários do autor e sua condenação em danos morais e o restabelecimento do contrato de honorários e do protesto da dívida e envio do nome do réu ao SPC E SERASA. f) A rescisão da sentença de 1o grau, nos feitos acima, com declaração de que o autor agiu no exercício regular de um direito. g) A apreciação dos pontos levantados pelo advogado nas petições, ações e requerimentos e recursos nos processos acima. h) Requer novo julgamento da causa, e, que, a execução para pagar os honorários do autor, que sejam feitos nestes mesmos autos. i) A condenação da ré e dos juízes, na obrigação de não fazer, para se absterem, de bloquear ou mandar bloquear, o salário e as contas do requerente, para pagar honorários de sucumbência, sob pena, de serem multados em 2000,00, por cada vez, que desobedecerem a esta decisão. j) A concessão de liminar, em sede de tutela provisória, para suspender o cumprimento de sentença contra o advogado, conforme, SUMULA DO STJ, que assim reza que, não pode penhorar conta salário, para pagamento de honorários de sucumbência. [...] Conforme Id. 68261468, o autor, atuando em causa própria, requer a suspensão do processo pelo prazo de 40 (quarenta) dias, apresentando atestado médico para justificar o pedido. Os autos foram suspensos como requerido. (Id. 68264570) Transcorrido o prazo fixado, o autor requer sustentação oral por 15 (quinze) minutos. (Id. 69376999) Concedida a gratuidade de justiça ao requerente e determinada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos: [...] b) Da Emenda à inicial Concedida a gratuidade de justiça ao requerente, está dispensado o pagamento das custas iniciais e o depósito de 5% sobre o valor da causa. DETERMINO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 319 do CPC, nos seguintes termos: 1. Colacione aos autos cópia integral dos processos citados como paradigmas para a rescisão, de forma individualizada e com cronologia compreensível 2. Proceda-se a juntada da documentação indispensável a propositura da ação, inclusive a qualificação dos requeridos de forma a possibilitar sua identificação e citação. 3. Esclareça detalhadamente tanto a causa de pedir quanto o pedido e suas especificações, atentando-se para o artigo 966, incisos I a VIII e seu § 3o do Código de Processo Civil. 4. Adeque-se o valor da causa, conforme precedentes do STJ. (Recurso Especial no 1.811.781 - MS (2018/0296934-0) 5. Proceda-se a juntada de nova petição inicial sem rasuras ou riscos. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. [...] [grifo nosso] O prazo fixado transcorreu in albis, sem manifestação do requerente, conforme certificado pela Secretaria da Segunda Turma Cível no ID 70701319. É o relatório. DECIDO. Da disposição contida no art. 968, caput, do Código de Processo Civil - CPC, extrai-se que a petição inicial da ação rescisória será indeferida nos casos previstos no art. 330. Observe-se: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. [...] [grifo nosso] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: [...] § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. [...] [grifo nosso] O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RIT/TJDFT, em sua Seção V – “Da Ação Rescisória”, também se manifesta sobre o tema ao disciplinar que: Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - Nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [grifo nosso] Nesses termos, é cediço que a petição inicial deve preencher os pressupostos processuais necessários ao deslinde da demanda, conforme disciplinado no artigo 319 do CPC. No caso, esta relatoria requereu emenda da petição inicial com documentos indispensáveis a propositura da ação, a correção do valor da causa e o esclarecimento do pedido e da causa de pedir. O autor não atendeu a determinação de emenda da petição inicial, deixando fluir in albis o prazo fixado para tanto. Importa ressalvar que esta Relatoria advertiu a parte requerente que o descumprimento dos comandos judiciais implicaria no indeferimento da petição inicial. Pois bem. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial, eis que não cumprida a determinação de emenda. Esse o entendimento assente adotado pela doutrina processualista. Vejamos: [...] Acaso não desempenhados os ônus ligados à propositura da ação [...] depois de previamente intimada a parte para tanto deve o juiz indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito. [...] Por fim, é possível o indeferimento da petição inicial [...]; ii) se não emendada ou complementada (arts. 318, parágrafo único, e 968, CPC); e iii) se não realizado o depósito prévio (arts. 968, II, e § 3o, CPC).[1] [...] A jurisprudência também esposa o entendimento perfilado pela doutrina como citado alhures. Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça para aclarar o posicionamento adotado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABÍVEIS. 1. O acórdão embargado, no que interessa, teve o seguinte teor: "o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar o desacerto da decisão do STJ que resultou na inadmissibilidade do recurso, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta Corte, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito". 2. Na decisão das fls. 146-148, e-STJ, foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que houvesse adequação entre o objeto da Ação Rescisória e o julgado do Tribunal de origem, mas a embargante preferiu interpor Agravo Interno, insistindo na competência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A consequência jurídica do descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial é o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, não cabendo reabrir a questão por meio de Aclaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt na AR n. 6.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 17/12/2019, DJe de 5/2/2020 – grifo nosso) Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Relatora: Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção Decisão: [...] DECIDO. De início, verifica-se que houve preclusão temporal da decisão, em 24/2/2025, e já decorrido o prazo para o cumprimento da decisão de ID 42390702 (art. 223 do CPC). Com efeito, caberia à parte autora observar os requisitos essenciais à regularidade da ação, especificamente em relação à determinação de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio, previsto no art. 968, II, CPC, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo, fixado na forma do art. 218, § 3o, do mesmo Código Desse modo, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, e art. 968, § 3o, do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial, no caso de descumprimento de ordem antes exarada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, e 968, § 3o, todos do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. O autor arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, arquivem-se os autos. [...] [grifo nosso] APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PLEITO DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disposição expressa no art. 321 do CPC/15, deve o Juiz verificar se a petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15 e se apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda. Constatada alguma dessas hipóteses, o juiz, antes de indeferir a petição inicial, deverá conceder prazo à parte autora para emendar a inicial. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I do CPC/15. 3. [...] 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1293268, 07024942120208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, Por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 968, § 3o, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC, e c/c o art. 188, parágrafo único, incisos I e II do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, eis que não perfectibilizada a ação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em Marinoni, Luiz Guilherme e Mitidiero, Daniel, Ação Rescisória - Ed. 2023 - https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/126248028/v3/page/RB-3.15%20